Tribunal: TJES
Processo: 5004246-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004246-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO MARCOS RIBEIRO DIAS
AGRAVADO: JOAO BOSCO CEVOLANE e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004246-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO MARCOS RIBEIRO DIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: LETICIA VIANA CORREIA MACIEL - ES36019, LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
AGRAVADO: JOAO BOSCO CEVOLANE, MARIA LUCINEA SANDRINI CEVOLANE, AIRTON RUBERTH, JOAO BOSCO CEVOLANE, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) a suspensão do pagamento das prestações restantes deve ser deferida com base no o art. 38, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, haja vista a falta de infraestrutura básica no seu lote; (ii) é obrigação legal do loteador executar as obras de infraestrutura.

Sem contrarrazões.
É o relatório. Peço
dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004246-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO MARCOS RIBEIRO DIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: LETICIA VIANA CORREIA MACIEL - ES36019, LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
AGRAVADO: JOAO BOSCO CEVOLANE, MARIA LUCINEA SANDRINI CEVOLANE, AIRTON RUBERTH, JOAO BOSCO CEVOLANE, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a suspensão do pagamento das prestações restantes deve ser deferida com base no o art. 38, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, haja vista a falta de infraestrutura básica no seu lote; e (ii) é obrigação legal do loteador executar as obras de infraestrutura.

Ao que se vê dos autos, Paulo Marcos Ribeiro Dias ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em virtude da falta de infraestrutura básica no seu lote, cujo projeto foi autorizado pelo Município de São Mateus.

Pois bem.

O art. 30, VIII, da CF/88, estabelece que compete ao Municípios
“promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.”
.

Nesse passo, a Lei nº 6.766/79, ao dispor sobre o parcelamento do solo urbano, definiu que:

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

[...]

§ 5o A
infra-estrutura básica
dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de
escoamento das águas pluviais
,
iluminação pública
,
esgotamento sanitário
,
abastecimento de água potável
,
energia elétrica pública

e domiciliar
e
vias de circulação
.

Ademais, cabe ao loteador executar o parcelamento, ocupação e solo urbanos nos mesmos moldes do projeto previamente aprovado pela Prefeitura Municipal, a qual caberia fiscalizar a atuação do particular, sob pena de atrair para si a responsabilidade (solidária) de conclusão e de regularização do projeto executado em desacordo com a legislação.

De tal modo, entendo que cabe parcial razão ao agravante. Isto porque, embora eventual irregularidade não exima o adquirente da obrigação de pagamento das prestações, os arts. 38 e 39, da Lei nº 6.766/79 determinam a suspensão dos pagamentos diretamente ao loteador, cabendo ao adquirente efetuar o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito.

Por fim, apesar de haver fortes indícios de irregularidade do loteamento, conforme demonstram as fotos anexadas pelo agravante, o ora agravante não juntou laudo ou outra prova técnica que especificasse quais seriam as providências necessárias para que o loteamento garantisse seus direitos básicos. Logo, eventual medida antecipatória ficaria prejudicada, sendo necessário, portanto, maior dilação probatória para que sejam constatadas quais as obras devem ser realizadas no loteamento.

Em tempo, entendo possível a concessão da obrigação de fazer em sede de tutela de urgência, porém o agravante sequer indicou quais obras de infraestrutura básica não foram atendidas.

Com base no exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir em parte a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão dos pagamentos diretamente ao loteador, cabendo ao adquirente/agravante efetuar o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 38 e 39, da Lei nº 6.766/79.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DIRETO AO LOTEADOR. DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS JUNTO AO RGI. ARTS. 38 E 39, DA LEI 6.766/79. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUAIS SERIAM AS OBRAS NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

E
mbora eventual irregularidade não exima o adquirente da obrigação de pagamento das prestações, os arts. 38 e 39, da Lei nº 6.766/79 determinam a suspensão dos pagamentos diretamente ao loteador, cabendo ao adquirente efetuar o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito.
2.
A
pesar de haver fortes indícios de irregularidade
do loteamento, conforme demonstram as fotos anexadas pelo agravante,
o ora agravante não juntou laudo ou outra prova técnica que especificasse quais seriam as
providências necessárias para
que o loteamento
garanti
sse

seus
direitos básicos.
Logo, eventual medida antecipatória ficaria prejudicada, sendo necessário, portanto, maior dilação probatória para que sejam constatad
as quais as obras devem ser realizadas no loteamento.
3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.